Tribunal: TJMT
Processo: 1029879-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029879-81.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS AGRAVADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO INCIDENTAL DA QUERELA NULLITATIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA SOB OUTRA MOLDURA ARGUMENTATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DE PROTOCOLO SOB SIGILO E AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTA. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONVERGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS APRECIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos agravados contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, para determinar o prosseguimento da execução nos termos do ajuste homologado judicialmente.
2. Requerimentos do recurso: (i) suprimento de omissão quanto ao cabimento incidental da querela nullitatis; (ii) suprimento de omissão quanto às premissas fáticas relativas ao protocolo da minuta sob sigilo e à homologação anterior à concessão de vista aos executados, e quanto ao alcance da remessa à ação própria; (iii) reconhecimento de contradição interna na fundamentação relativa à alegação de coação; (iv) prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao cabimento incidental da querela nullitatis; (ii) examinar a existência de omissão na fixação das premissas fáticas invocadas pelos embargantes e no alcance da remessa à ação anulatória própria; (iii) aferir a ocorrência de contradição interna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já apreciada.
5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta a tese do cabimento incidental da querela nullitatis sob outra moldura argumentativa, ao reconhecer que a sentença homologatória transitada em julgado forma coisa julgada material e que a desconstituição da transação somente comporta exame em ação anulatória própria, com observância do contraditório e da dilação probatória pertinentes.
6. A querela nullitatis insanabilis possui natureza excepcional e residual, destinada ao reconhecimento de vícios transrescisórios de elevada ofensividade, como a ausência de citação válida ou a inexistência de pressuposto de constituição do processo, não se confundindo com a alegação de vício de consentimento na formação do acordo, cuja apreciação reclama dilação probatória e ação anulatória própria.
7. Não há omissão quando o acórdão consigna as circunstâncias fáticas e indica a razão pela qual elas não autorizam o afastamento incidental da coisa julgada, delimitando o âmbito processual adequado para o exame profundo das alegações em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
8. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com a divergência da parte em relação à solução jurídica adotada ou com tese ou precedente que se reputa aplicável.
9. Apreciadas no acórdão embargado as questões subjacentes aos dispositivos invocados pelos embargantes, consideram-se prequestionados os dispositivos por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 502, 966, § 4o, 1.022 e 1.025; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF; REsp 2.095.463/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029879-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (EMBARGANTE), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (EMBARGADO), RAFAEL BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.499-28 (EMBARGADO), RICARDO BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.579-47 (EMBARGADO), ANA PAULA BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.559-01 (EMBARGADO), ZAQUEU ARISTIMUNHO BENTO - CPF: 006.643.311-81 (EMBARGADO), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (EMBARGADO), PAULA FERNANDA DE SOUZA COSTA BRIZOT NICARETTA - CPF: 010.031.171-71 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS AGRAVADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO INCIDENTAL DA
QUERELA NULLITATIS
. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA SOB OUTRA MOLDURA ARGUMENTATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DE PROTOCOLO SOB SIGILO E AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTA. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONVERGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS APRECIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos agravados contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, para determinar o prosseguimento da execução nos termos do ajuste homologado judicialmente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto ao cabimento incidental da
querela nullitatis
;
(ii)
suprimento de omissão quanto às premissas fáticas relativas ao protocolo da minuta sob sigilo e à homologação anterior à concessão de vista aos executados, e quanto ao alcance da remessa à ação própria;
(iii)
reconhecimento de contradição interna na fundamentação relativa à alegação de coação;
(iv)
prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao cabimento incidental da
querela nullitatis
;
(ii)
examinar a existência de omissão na fixação das premissas fáticas invocadas pelos embargantes e no alcance da remessa à ação anulatória própria;
(iii)
aferir a ocorrência de contradição interna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já apreciada.

5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta a tese do cabimento incidental da
querela nullitatis
sob outra moldura argumentativa, ao reconhecer que a sentença homologatória transitada em julgado forma coisa julgada material e que a desconstituição da transação somente comporta exame em ação anulatória própria, com observância do contraditório e da dilação probatória pertinentes.

6. A
querela nullitatis insanabilis
possui natureza excepcional e residual, destinada ao reconhecimento de vícios transrescisórios de elevada ofensividade, como a ausência de citação válida ou a inexistência de pressuposto de constituição do processo, não se confundindo com a alegação de vício de consentimento na formação do acordo, cuja apreciação reclama dilação probatória e ação anulatória própria.

7. Não há omissão quando o acórdão consigna as circunstâncias fáticas e indica a razão pela qual elas não autorizam o afastamento incidental da coisa julgada, delimitando o âmbito processual adequado para o exame profundo das alegações em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

8. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com a divergência da parte em relação à solução jurídica adotada ou com tese ou precedente que se reputa aplicável.

9. Apreciadas no acórdão embargado as questões subjacentes aos dispositivos invocados pelos embargantes, consideram-se prequestionados os dispositivos por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, 502, 966, § 4o, 1.022 e 1.025; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF; REsp 2.095.463/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados
Ana Maria Brizot Bento
,
Zaqueu Aristimunho Bento
,
Ana Paula Brizot Nicaretta
,
Rafael Brizot Nicaretta
,
Brígida Ferreira da Cunha Santos Brizot
,
Ricardo Brizot Nicaretta
e
Paula Fernanda de Souza Costa Brizot Nicaretta
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pela exequente
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.
, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1001967-93.2024.8.11.0049, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

O acórdão embargado, subscrito pela Juíza Convocada, Dra. Tatiane Colombo, reconheceu a impossibilidade de retorno dos autos à fase anterior à homologação do acordo celebrado entre as partes, ao fundamento de que a sentença homologatória, transitada em julgado, formou coisa julgada material (CPC, art. 502), e que o instrumento contém cláusulas expressas autorizando o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento (cláusula 7) e estabelecendo a renúncia dos executados ao prazo para oposição de embargos à execução (cláusula 17).

Assentou, ademais, que eventuais vícios na formação do acordo, como coação ou inobservância do contraditório, demandam dilação probatória e devem ser apreciados em ação anulatória própria, na forma do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil (id. 345533880).

Nos presentes embargos, os embargantes apontam a existência de omissões. Sustentam que o acórdão deixou de enfrentar, de modo direto e fundamentado, a tese de cabimento incidental da
querela nullitatis
, deduzida nas contrarrazões e em petição própria, segundo a qual vícios transrescisórios autorizariam a arguição de nulidade independentemente do ajuizamento de ação autônoma.

Aduzem omissão quanto à fixação das premissas fáticas relativas ao protocolo da minuta do acordo sob sigilo e à homologação anterior à concessão de vista aos executados, com indicação de violação à publicidade, ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 9o, 10 e 11; CF, art. 5o, LV).

Articulam, também, omissão quanto ao alcance da remessa genérica à ação própria, ao argumento de que não restou claro se a indicação serviu apenas para diferir o exame probatório ou se afastou qualquer cognição mínima sobre a regularidade do procedimento de homologação.

Suscitam, por fim, contradição interna na fundamentação, ao argumento de que o acórdão, de um lado, registrou que a alegação de coação demandaria dilação probatória e, de outro, valeu-se da assistência por advogados e da declaração de inexistência de coação contida no próprio instrumento como elementos a reforçar a conclusão adotada, sem explicitar o peso conferido a tais elementos.

Postulam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões, esclarecidas as contradições e prequestionados os artigos 1.022 e 489, § 1o, 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, LV, da Constituição Federal (id. 348268355).

Em sede de contrarrazões, a embargada Fertilizantes Tocantins S.A. sustenta a inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id. 351300860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelos agravados
Ana Maria Brizot Bento e demais litisconsortes
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente
Fertilizantes Tocantins S.A.
, para reformar a decisão que determinou o retorno dos autos ao momento anterior à homologação do acordo e determinar o prosseguimento da execução nos exatos termos do ajuste homologado judicialmente.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A primeira tese embargante articula que o acórdão teria silenciado quanto à possibilidade de arguição incidental da
querela nullitatis
, deduzida nas contrarrazões e em petição própria.

A leitura atenta do acórdão revela, contudo, que a questão recebeu enfrentamento, ainda que sob outra moldura argumentativa.

A premissa fundamental adotada pelo colegiado consistiu em reconhecer que a sentença homologatória, transitada em julgado, formou coisa julgada material, na forma do art. 502 do Código de Processo Civil, e que a desconstituição da transação somente pode ocorrer pela via processual adequada, indicada de modo expresso no art. 966, § 4o, do mesmo diploma, isto é, mediante ação anulatória, com observância do contraditório e da dilação probatória pertinentes.

A propósito, a fundamentação registrou de forma direta:

“(...) In casu, a decisão judicial que homologa uma transação entre as partes só pode ser desconstituída por meio de uma ação anulatória, conforme o disposto no artigo 966, § 4o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, estabelecendo que a ação anulatória é o meio processual adequado para essa finalidade. (...)” (sic, id. 345533880).

A invocação da
querela nullitatis insanabilis
pelos embargantes não afasta, mas confirma a fundamentação adotada.

Como é cediço, a
querela nullitatis
constitui instrumento de natureza excepcional e residual, destinado ao reconhecimento de vícios transrescisórios de elevada ofensividade, como a ausência de citação válida em processo que correu à revelia ou a inexistência de pressuposto de constituição do processo, ou seja, hipóteses em que o vício é tão grave que sequer admite convalidação pelo trânsito em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive aquela invocada pelos embargantes (REsp n. 2.095.463/PR), trata da possibilidade de arguição da
querela nullitatis
em meios processuais diversos do procedimento autônomo, mas pressupõe a existência de vício transrescisório típico, conceitualmente distinto da alegação de vício de consentimento na formação de acordo.

A discussão posta pelos embargantes (protocolo da minuta sob sigilo, ausência de prévia vista e coação) não se enquadra no espectro restritivo dos vícios transrescisórios típicos, mas, sim, em hipótese de eventual nulidade decorrente de vício do ato jurídico, cuja apreciação reclama dilação probatória e ação anulatória própria, com observância do prazo decadencial e do contraditório pleno, exatamente o caminho processual indicado pelo acórdão.

Não há, portanto, omissão.

O que se observa é juízo expresso e fundamentado sobre a matéria, no sentido de que a via incidental não comporta o exame da nulidade pretendida, dada a especificidade do vício invocado e a profundidade da cognição que ele exige.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em consignar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, e não aquela decorrente de divergência com tese sustentada pela parte ou com precedente que se reputa aplicável:

“(...) A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2025).

A segunda indagação suscita omissão quanto à fixação das premissas fáticas relativas ao protocolo da minuta sob sigilo e à ausência de prévia vista aos executados, e quanto ao alcance da remessa à ação própria.

A leitura do acórdão também afasta o vício apontado.

A fundamentação consignou as alegações dos embargantes sobre essas circunstâncias e indicou a razão pela qual elas não autorizavam o afastamento incidental da coisa julgada:

“(...) Embora os Agravados aleguem vícios na formação do acordo (protocolo sob sigilo, ausência de contraditório, coação), tais questões não poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juízo, em desrespeito à coisa julgada material, sendo necessária a propositura da ação adequada para desconstituição da sentença transitada em julgado. (...)

Ressalte-se que a alegação dos Agravados de que o acordo foi protocolado sob sigilo e homologado antes de se franquear vista à parte executada não é suficiente para afastar, de ofício, a coisa julgada material formada sobre a sentença homologatória, sendo necessária a propositura da ação adequada para tal fim. (...)”
(
sic,
id. 345533880).

Há, portanto, expresso reconhecimento das circunstâncias invocadas pelos embargantes, com pronunciamento sobre seu alcance jurídico no caso concreto.

Longe de afastar qualquer cognição sobre a matéria, a compreensão exposta delimita o âmbito processual adequado para o exame profundo das alegações, em respeito ao princípio do juiz natural da causa de desconstituição e às garantias do contraditório e da ampla defesa, que somente se realizam plenamente em via processual com instrução adequada.

A terceira indagação aponta contradição interna entre a afirmação de que a coação demandaria dilação probatória e a invocação, no mesmo julgado, da assistência por advogados e da declaração de inexistência de coação inserida no instrumento, ao argumento de que o acórdão teria conferido a esses elementos peso decisivo de mérito, em descompasso com a premissa de que a matéria não comportaria exame na cognição sumária do agravo.

A alegação não procede.

A leitura integral do trecho impugnado demonstra que os elementos invocados não foram empregados como fundamentos autônomos de juízo de mérito sobre o consentimento, mas como dados adicionais que reforçam a conclusão central, isto é, de que a alegação de coação não comporta acolhimento na via estreita do agravo de instrumento, justamente em razão da necessidade de dilação probatória para o exame técnico de eventual vício na manifestação da vontade.

A passagem do acórdão é didática:

“(...) Quanto à alegação de coação, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e não pode ser reconhecida de plano, especialmente considerando que o acordo foi firmado com assistência de advogados e contém declaração expressa de que os executados não foram forçados, coagidos ou intimidados para realizá-lo. (...)”
(
sic,
id. 345533880).

A leitura sintática da passagem evidencia que a referência à assistência técnica e à declaração contratual integra raciocínio acessório, vinculado por expressão de reforço e não constitui fundamento decisivo do julgado.

A premissa central permanece a impossibilidade de reconhecimento de coação em cognição sumária e sem instrução probatória adequada, conclusão integralmente coerente com a indicação da via anulatória própria.

A coexistência, no mesmo trecho, do reconhecimento da necessidade de dilação probatória e da menção a elementos circunstanciais não configura contradição lógica, mas, sim, fundamentação convergente, em que a primeira proposição estabelece a regra de cognição (necessidade de prova) e a segunda corrobora, em juízo perfunctório, a inexistência de elementos suficientes para superá-la na via estreita do agravo.

Os embargos de declaração veiculam, com nova roupagem, as mesmas alegações já enfrentadas pelo colegiado, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a coisa julgada formada sobre a sentença homologatória do acordo.

A oposição revela, com efeito, inconformismo legítimo dos embargantes com a solução adotada, mas que deve ser veiculado pela via recursal própria, e não pela estreita via dos aclaratórios, cuja finalidade se limita à integração do julgado quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante ao prequestionamento dos artigos 1.022 e 489, § 1o, 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil e do art. 5o, LV, da Constituição Federal, todas as questões subjacentes a esses dispositivos foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que justificam as conclusões adotadas.

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelos embargantes.

Pelo exposto,

REJEITO
os embargos de declaração opostos pelos agravados

Ana Maria Brizot Bento
,
Zaqueu Aristimunho Bento
,
Ana Paula Brizot Nicaretta
,
Rafael Brizot Nicaretta
,
Brígida Ferreira da Cunha Santos Brizot
,
Ricardo Brizot Nicaretta
e
Paula Fernanda de Souza Costa Brizot Nicaretta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026